Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO BANCÁRIO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de indenização por dano moral em virtude de demora para atendimento em agência bancária, julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A Lei Distrital no 2.547/2000 regula o tempo de atendimento nas agências bancárias, fixando, em seu art. 3o, tempo razoável de espera de até vinte minutos em dias normais e de até trinta minutos em dias de pagamento de pessoal, dia de vencimento de contas de concessionárias, de tributos e em véspera ou após feriados prolongados. 2.1. O art. 5o da referida lei estabelece que o descumprimento do tempo razoável de atendimento sujeita o infrator às penalidades estipuladas pela Subsecretaria de Defesa do Consumidor - PROCON/DF.
3. O descumprimento do tempo razoável de espera para atendimento nas agências bancárias, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de estar esse fato vinculado a outros constrangimentos, o que não ocorreu no presente caso.
4. Apesar de a espera excessiva ter causado aborrecimento à autora/apelante em virtude do tempo perdido, esse fato, isoladamente, não configura dor ou sofrimento capazes de trazerem abalo aos atributos de sua personalidade. Trata-se apenas de dissabor a que todos estão sujeitos no cotidiano. Assim, apesar do ilícito cometido pelo banco, que extrapolou o limite previsto no art. 3o da Lei 2.547/2000, não restou configurado o dano moral, sendo incabível indenização a esse título, sob pena de banalização do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido.